Tribunal: TJSP
Processo: 1028453-18.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que se submeteu a exame toxicológico para renovação da carteira nacional de habilitação perante o laboratório réu – Resultado positivo para substâncias cocaína e benzoilecgonina – Contraprova realizada a qual também atestou resultado positivo para as substâncias acima mencionadas – Posteriores exames realizados pelo autor em dois laboratórios

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que se submeteu a exame toxicológico para renovação da carteira nacional de habilitação perante o laboratório réu – Resultado positivo para substâncias cocaína e benzoilecgonina – Contraprova realizada a qual também atestou resultado positivo para as substâncias acima mencionadas – Posteriores exames realizados pelo autor em dois laboratórios diversos, nos quais os resultados restaram negativos – Embora em coletas posteriores os resultados tenham sido negativos, tal fato não invalida a primeira conclusão – Coletas realizadas em momentos diversos, com 48 e 69 dias de diferença da primeira coleta, que abrangem janelas de detecção distintas – Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a idoneidade do resultado, obtido conforme as orientações normativas a respeito – R. sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028453-18.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
ADEMIR
CESAR
JANERI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028453-18.2018.8.26.0564 -Voto no 8356
2
VOTO No 8356
Apelação n. 1028453-18.2018.8.26.0564
Origem: Comarca de São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Juiz (a): Dra. Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez
Apelante: ADEMIR CÉSAR JANERI
Apelada: PSYCHEMEDICS DO BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA.
INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS E MATERIAIS

Autor que se submeteu a exame toxicológico para renovação
da carteira nacional de habilitação perante o laboratório réu
Resultado positivo para substâncias cocaína e benzoilecgonina
Contraprova realizada a qual também atestou resultado
positivo para as substâncias acima mencionadas Posteriores
exames realizados pelo autor em dois laboratórios diversos, nos
quais os resultados restaram negativos Embora em coletas
posteriores os resultados tenham sido negativos, tal fato não
invalida a primeira conclusão
Coletas realizadas em
momentos diversos, com 48 e 69 dias de diferença da primeira
coleta, que abrangem janelas de detecção distintas Ausência
de demonstração da falha do serviço laboratorial, que
comprovou a idoneidade do resultado, obtido conforme as
orientações normativas a respeito
R. sentença de
improcedência mantida
Honorários recursais devidos,
observados os benefícios da justiça gratuita RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização proposta por ADEMIR
CESAR JANERI em face de PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLÓGICOS
LTDA. ao argumento de que o exame toxicológico realizado pela ré para renovação
de sua carteira nacional de habilitação (CNH) apresentou resultado positivo para
cocaína, o qual considera equivocado.

Sobreveio a sentença de fls. 206/211, publicada em
18.07.2018 (fls. 212), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido inicial,
e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observados os benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028453-18.2018.8.26.0564 -Voto no 8356
3
gratuita.

Apela o autor sustentando que produziu prova que lhe
era cabível, demonstrando que não é usuário de entorpecentes. Assim, era ônus da
ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, provar
que o ora apelante é usuário de drogas, uma vez que suscitou tal questão através de
um exame toxicológico falso positivo, o qual se impugna através da presente
demanda. É totalmente possível que um exame laboratorial aponte um resultado falso
positivo. Tanto é verdade que repetiu o referido exame em mais dois laboratórios
distintos, constatando-se, em ambos, um resultado indicativo de ausência de qualquer
substância toxicológica, conforme se verifica às fls. 13/14. Até a contraprova realizada
pode estar equivocada, o que é o caso dos autos. Pleiteia, assim, o provimento ao
presente recurso, para condenar as rés em danos morais, lucros cessantes, e à
restituição dos valores pagos para a realização dos exames (fls. 213/221).

Recurso processado e respondido (fls. 224/235).

É o relatório.

O autor ajuizou a presente ação de indenização ao
argumento de que o exame toxicológico realizado pela ré para renovação de sua
carteira nacional de habilitação (CNH) está equivocado, pois apresentou resultado
positivo para cocaína, fato que lhe causou constrangimento.

Afirma que, posteriormente, realizou o exame em outros
dois laboratórios e o resultado de ambos foi negativo. Pleiteia a indenização pelos
danos morais sofridos, lucros cessantes consistentes nos valores que deixou de
auferir como “moto boy” em razão de impossibilidade de renovação de CNH. Requer
ainda, a restituição dos valores pagos para a realização de novos exames.

Pois bem. O fundamento principal da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028453-18.2018.8.26.0564 -Voto no 8356
4
indenizatória é a alegação de erro de resultado do exame toxicológico realizado pelo
autor para renovação de sua carteira nacional de habilitação, nos termos exigidos
pelo art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro.

A Lei n. 13.103/2015 incluiu o artigo 148-A no Código de
Trânsito Brasileiro e regulamentou o exercício de profissão do motorista rodoviário de
carga e passageiros, exigindo a realização de exames toxicológicos para admissão e
permanência no cargo de motorista profissional, bem como para a
habilitação/renovação da CNH.

O referido artigo assim dispõe:

“Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E
deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da
Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o
consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a
capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias,
nos termos das normas do Contran. (Incluído pela Lei no 13.103, de 2015);

(...)

§ 4o É garantido o direito de contraprova e de recurso
administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos
termos das normas do Contran.

(...)”.

E, incontroverso nos autos que o autor se submeteu a
exame toxicológico em razão da necessidade de renovação de sua carteira de
habilitação, sendo que a coleta do material do autor ocorreu em 22.06.2018, tendo
como resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina (fls. 12).

Ademais, devidamente demonstrado que o laboratório
que realizou a coleta armazenou duas amostras (fls. 104), sendo a segunda utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028453-18.2018.8.26.0564 -Voto no 8356
5
para a realização de contraprova, a qual, também, atestou resultado positivo para as
substâncias acima mencionadas (fls. 112/115).

Por discordar de tais resultados, o autor realizou em
09.08.2018 e 28.08.2018, ou seja, depois de 48 e 69 dias depois da primeira coleta
realizada pela ré em 22.06.2018 (fls. 10), exames em outros dois laboratórios distintos
(Laboratório Chromatox e Sodré Laboratório), nos quais obteve resultado negativo
(fls. 13/14 e 15).
Entretanto, ao analisar os documentos juntados aos
autos, não se vislumbra equívoco no procedimento adotado pela ré a ensejar a
reforma da r. sentença.
Isso porque, as coletas das amostras foram realizadas
em datas distintas (depois de 48 e 69 dias depois da primeira realizada pela ré),
devendo-se atentar para o fato de que os exames remetem a janelas de detecção
diversas, o que significa que o eventual consumo de substâncias realizado (e
metabolizado) em data remota pode não ter sido verificado nos exames seguintes,
mas sim no primeiro.

Ou seja, as novas amostras, não têm o condão de
invalidar o resultado do primeiro exame realizado pela ré, pois abrangem períodos de
análise distintos.

Assim, diante de ausência de comprovação do erro de
resultado do exame laboratorial realizado pela ré, não é possível acolher a tese de
falha na prestação de serviço, razão pela qual a r. sentença improcedência deve ser
mantida.

Em conclusão, escorreita a r. sentença de primeiro grau,
a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028453-18.2018.8.26.0564 -Voto no 8356
6

Considerando-se a sucumbência recursal diante do
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, a verba honorária devida
ao patrono da ré fica majorada para R$ 1.500,00, observada a gratuidade processual.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora